Tribunal: TJSP
Processo: 1004141-89.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com restituição em dobro de valores, ajuizada por Antenor Canevare em face de Crefisa S/A, referente a contrato de empréstimo pessoal. O autor alegou abusividade nos juros remuneratórios e requereu a substituição pela taxa média de mercado, além da restituição em dobro dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com restituição em dobro de valores, ajuizada por Antenor Canevare em face de Crefisa S/A, referente a contrato de empréstimo pessoal. O autor alegou abusividade nos juros remuneratórios e requereu a substituição pela taxa média de mercado, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior.
Diante da procedência parcial da ação, com determinação de substituição dos juros pactuados pela taxa média de mercado e devolução simples dos valores cobrados a maior, a requerida apelou arguindo a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa em virtude do julgamento do feito sem decisão saneadora, ausência de depoimento pessoal do autor e não produção da perícia necessária para avaliação do risco do empréstimo feito. No mérito, defendeu a manutenção integral do contrato em virtude da ausência de irregularidades ou abusividades.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) analisar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, pois o juízo "a quo" analisou e afastou de maneira fundamentada todas as questões postas.
4. Cerceamento de defesa não caracterizado visto que houve a decisão saneadora. Oitiva do autor em depoimento pessoal em nada contribuiria para a solução da lide, ao passo que a análise do risco do empréstimo deve ser feita pela própria requerida eis que envolve critérios subjetivos que o perito não teria como mensurar.
5. No mérito, mantida a substituição dos juros remuneratórios pactuados pela taxa divulgada pelo Bacen, tendo em vista que a taxa praticada pela requerida se revela exorbitante quando comparada à taxa média de mercado, configurando abusividade.
IV. Dispositivo e Tese
6. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A revisão das taxas de juros é admitida em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade. 2. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para identificar abusividade.